Tribunal: CARF
Processo: 16095.720030/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720030/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
PREJUÍZO FISCAL COMPENSADO INDEVIDAMENTE. DECISÃO EM
PROCESSO PRINCIPAL QUE EXTINGUIU INTEGRALMENTE O
SALDO. DECORRÊNCIA.
Mantém-se o lançamento que glosou a utilização de compensação de prejuízo
fiscal operacional de períodos anteriores, quando constatado em julgamento
definitivo na esfera administrativa, do qual o presente processo é decorrente,
que inexiste saldo passível de compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA COMPENSADA INDEVIDAMENTE.
DECISÃO
EM
PROCESSO
PRINCIPAL
QUE
EXTINGUIU
PARCIALMENTE O SALDO. DECORRÊNCIA.
Mantém-se parcialmente o lançamento que glosou a utilização de base de
cálculo negativa de períodos anteriores, quando constatado em julgamento
definitivo na esfera administrativa, do qual o presente processo é decorrente,
que existia saldo passível de compensação para extinção parcial dos valores
exigidos de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC), sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720030/2014-78
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
arguições de nulidade do lançamento e da decisão de primeira instância e, no mérito, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário em razão do decidido nos PAF no
16095.720.083/2013-16 (IRPJ) e PAF no 16095.720.099/2013-11 (CSLL), para manter
integralmente o lançamento relativo ao IRPJ e, em relação à CSLL, extinguir o valor exigido
relativo ao ano-calendário 2010 e manter parcialmente a exigência em relação ao ano-calendário
2011, mediante a redução da base de cálculo de que serviu de incidência para o lançamento, de
R$ 43.836.382,57 para R$ 18.332.172,33.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
improcedente a impugnação contra lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2010 e 2011, em
decorrência de compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculos negativas em montante
superior ao saldo existente, no valor de R$ 25.511.712,35 e R$ 13.017.311,02, respectivamente.
2.

A autuação decorre dos lançamentos de ofício, referentes ano-calendário 2009,
autuados nos PAF no 16095.720.083/2013-16 (IRPJ) e PAF no 16095.720.099/2013-11 (CSLL),
ou seja, a partir daqueles procedimentos fiscais restaria evidenciado que inexiste saldo de
prejuízo fiscal e da base negativa, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 191/193).
3.

Em impugnação (fls. 229/431), o sujeito passivo arguiu que a Fiscalização
construiu entendimento de que os lançamentos efetuados em terceiros processos teriam
eliminado os saldos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativo; que que outros processos,
relativos aos anos-calendário 2002 e 2004 foram julgados improcedente pelo CARF; que não se
pode glosar tais créditos em razão de que a exigência fiscal nos PAF no 16095.720.083/2013-16
(IRPJ) e PAF no 16095.720.099/2013-11 (CSLL), visto a suspensão dos créditos tributários,
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

conforme art. 151, III, do CTN; ainda que se admita a possibilidade de lançamento, a
Fiscalização deveria ter observado o cancelamento dos lançamentos relativos a anos-calendário
anteriores (2002 e 2003) e, por essa razão, faltaria liquidez ao lançamento; alegou ser ilegal a
cobrança de juros sobre a multa.
4.

A DRJ julgou o lançamento improcedente (fls. 1.019/1.034), entendeu inexistir
nulidade ou ofensa ao devido processo legal; com relação ao mérito, entendeu a autoridade
julgadora de primeira instância que os PAF n° 16095.720083/2013-16 e PAF no
16095.720099/2013-11 tratam de lançamento do IRPJ e CSLL, respectivamente, no ano-
calendário de 2009, tendo em vista a compensação de prejuízos operacionais e da base de cálculo
negativa da CSLL de períodos anteriores em montante superior ao saldo existente e que o
lançamento estampado no PAF no 16561.720052/2014-94 (para o qual não foi apresentada
impugnação), relativo aos AC de 2008 e 2009, absorveu todo o saldo de prejuízos fiscais e base
de cálculo negativa da CSLL. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
PREJUÍZO
FISCAL
COMPENSADO
INDEVIDAMENTE.
AUTUAÇÕES
ANTERIORES. SALDO.
Mantém-se o lançamento, quando constatado que os julgamentos proferidos sobre
autuações que alteraram a quantificação do prejuízo indevidamente compensado não
influenciaram seu saldo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE.
Incabível se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA.
Uma vez assegurados os direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa,
exercidos por meio de peça reclamatória, no bojo do devido processo legal instaurado a
partir do lançamento do crédito tributário, rejeita-se arguição de nulidade.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está
prevista nos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei n° 9.430/96.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA
COMPENSADA
INDEVIDAMENTE.
AUTUAÇÕES ANTERIORES. SALDO.
Mantém-se o lançamento, quando constatado que os julgamentos proferidos sobre
autuações que alteraram a quantificação da base negativa da CSLL indevidamente
compensada não influenciaram seu saldo.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.047/1.134), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial que o auto de infração carece de liquidez, tendo em vista que o
lançamento e a r. decisão não consideraram o cancelamento efetuado no PAF no
16561.000025/2007-72 e no PAF no 16095.720.099/2013-11 (item 24); que a r. decisão é nula
pois inovou ao fazer referência ao PAF no 16561.720052/2014-94, que se refere aos anos-
calendário 2008 e 2009 e que absorveu todo o saldo de prejuízos fiscais e da base de cálculo
negativa, pois esse lançamento ocorreu em 02.07.2014, porquanto o presente lançamento em
25.03.2014; quanto ao mérito, pugna pela recomposição da base de cálculo negativa da CSLL a
partir de processos anteriores e que tal fato afastaria os valores exigidos a título da CSLL; faz
observações sobre os lançamentos efetuados em terceiros processos; que é ilegal a cobrança de
juros sobre a multa. Requer ao final seja declarada a nulidade da r. decisão e subsidiariamente
seja anulado os autos de infração e o sobrestamento do feito até que seja proferida decisão
administrativa nos PAF no 16561.000025/2007-72, 16561.000027/2007-61, 16561.000029/2007-
51, 16095.720.083/2013-16 (IRPJ) e PAF no 16095.720.099/2013-11 (CSLL), esses dois últimos
que se referem a exigência relativa ao ano-calendário 2009, isto é, período imediatamente aos
anos-calendário sobre os quais se referem o presente processo.
6.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, decidiu em
15.09.2016, através da Resolução no 1402-000.389, sobrestar o presente processo até o
julgamento de mérito dos recursos voluntários referentes aos processos 16095.720083/2013-16 e
16095.720099/2013-11, por considerar que apenas esses processos são prejudiciais à análise do
mérito do Recurso Voluntário.
7.

Em sessão de julgamento de 10.04.2018, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, ao julgar o PAF no 16095.720083/2013-16, decidiu por unanimidade de
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

votos, em afastar a arguição de nulidade, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer os efeitos da decisão contida no acórdão de recurso de ofício e de
recurso voluntário no 1102-00.157, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção,
bem assim para reconhecer o prejuízo fiscal que não foi aproveitado pela Autoridade Fiscal,
ajustando a base de cálculo do lançamento fiscal para o valor de R$ 7.466.669,23. A referida
decisão, autuada no presente feito (fls. 1.154/1.170), restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Correta a glosa de prejuízo fiscal quando autuações referentes a períodos de apuração
anteriores ao fato gerador aqui tratado recompõem e reduzem o valor de prejuízo fiscal
passível de compensação dos anos posteriores.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
QUE
GERARAM
PREJUÍZO
FISCAL
A
DESCOBERTO.
RESULTADO
DE
JULGAMENTO.
O lançamento que resultou em prejuízo fiscal a descoberto em período posterior deve
ter seu julgamento refletido no auto de infração objeto de glosa de prejuízo fiscal de
períodos posteriores, por parte da fiscalização.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multas fiscais, por estas também
integrarem o crédito tributário.
8.

Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em
20.01.2021, ao julgar o PAF no 16095.720099/2013-11, decidiu por unanimidade de votos,
afastar as arguições de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
o auto de infração relativo à CSLL devida no ano calendário 2009. A referida decisão, autuada
no presente feito (fls. 1.183/1.200), restou materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009
SALDO DE BASE NEGATIVA. REDUÇÃO DEVIDA A PROCEDIMENTOS
FISCAIS ANTERIORES. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
É possível o lançamento de ofício devido ao excesso de compensação de base negativa
de CSLL, quando o saldo disponível for insuficiente em função de ter sido absorvido
por infrações apuradas em procedimentos de ofício anteriores, mesmo que os créditos
tributários relativos a estes procedimentos encontrem-se com exigibilidade suspensa por
força do litigio administrativo.
A apuração de ofício do excesso de compensação deverá levar em consideração o saldo
de base negativa de CSLL existente na data da lavratura do auto de infração.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

SALDO DE BASE NEGATIVA. RECOMPOSIÇÃO EM RAZÃO DA DECISÃO
ADMINISTRATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM PROCESSO RELATIVO A
PROCEDIMENTO FISCAL ANTERIOR.
A decisão definitiva em processo administrativo que cuida de lançamento de CSLL em
período anterior tem reflexo no saldo de base negativa disponível para compensação no
período fiscalizado.
Portanto, cabe a reapuração do saldo em razão da decisão tomada naquele processo. No
caso, considerando as infrações que foram exoneradas, conclui-se que a contribuinte
dispunha de saldo de base negativa de CSLL suficiente para a compensação realizada
no ano-calendário 2009.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PEDIDO PARA DETERMINAR SALDO DE BASE NEGATIVA. LIMITE DA
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. ESCOPO DO PROCESSO.
NÃO CONHECIMENTO.
Na espécie, a Recorrente requereu que a autoridade julgadora determine à autoridade
administrativa da RFB que registre o saldo de base negativa de CSLL conforme valor
alegado em petição protocolada após a interposição de recurso voluntário.
Entretanto, a competência para determinar de forma original tais valores é exclusiva da
autoridade fiscal, mormente no caso concreto, em que o escopo do feito limita-se apenas
à revisão do auto de infração relativo ao ano-calendário 2009 e o saldo final depende do
resultado de diversos outros processos que não estão sob análise desta Turma.
9.

Em Despacho de 26.07.2019, foi inadmitido o Recurso Especial apresentado pelo
sujeito passivo no autos do PAF no 16095.720083/2013-16 (fls. 1.176/1.178).
10.

Por sua vez, no PAF no 16095.720099/2013-11, em Despacho de 02.08.2021, foi
inadmitido os Embargos apresentados pela ora Recorrente.
11.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
I. Conhecimento
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

12.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 25.10.2014,
conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (fls. 1.045), portanto o Recurso Voluntário
apresentado em 18.11.2014, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 1.135), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

II. Preliminar de nulidade do ato de lançamento e da decisão da DRJ
13.

Alega a Recorrente que o auto de infração carece de liquidez, além disso,
entendeu que a decisão de primeira instância é nula, pois inovou ao fazer referência a processo
não referido pela autoridade lançadora.
14.

Com relação à nulidade do lançamento por ausência de liquidez, o argumento da
Recorrente versa sobre a premissa de que o lançamento efetuado nos PAF no
16095.720083/2013-16 e no 16095.720099/2013-11, que repercutiria no presente processo, pela
ausência de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL. Em suma, alega a Recorrente que em
razão da não definitividade do lançamento, faltaria o requisito de liquidez à exigência no
presente processo.
15.

Quanto à r. decisão, entendeu a Recorrente que ela inovou ao fazer menção ao
PAF no 16561.720052/2014-94, que se refere aos anos-calendário 2008 e 2009 e que absorveu
todo o saldo de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, pois esse lançamento ocorreu em
02.07.2014, porquanto o presente lançamento em 25.03.2014.
16.

As hipóteses de nulidade são definidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
17.

Com relação a nulidade do lançamento, não há ausência de liquidez e, portanto,
qualquer vício.
18.

No momento da constituição do ato administrativo, em 25.03.2014, havia os
lançamentos relativos ao ano-calendário 2009, PAF no 16095.720083/2013-16 (IRPJ) e PAF no
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

16095.720099/2013-11 (CSLL), portanto, ainda que não houvesse a constituição definitiva dos
mesmos, condicionada ao deslinde do contencioso, havia presunção de validade da exigência e,
portanto, inexistência do ativo fiscal, isto é, prejuízo fiscal e base de cálculo negativa.
19.

Por essa razão, não havia outra alternativa, diante da inexistência do direito a
compensar, ainda que não definitivo, que não fosse a constituição do lançamento. Importante ter
presente que, diante da potencial decadência, caso mantidos os lançamentos principais que
eliminariam o prejuízo fiscal e a base negativa, e da possibilidade de o contribuinte suspender a
exigibilidade do presente lançamento, de forma gratuita, mediante apresentação da impugnação,
a constituição do lançamento se mostra mais razoável.
20.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos fiscais
utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que reduziram o
montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos prejuízos utilizados a
maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes na data do lançamento. Não
podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão de todos os processos que
modificaram estes saldos.
(Acórdão no 1401-003.013, sessão em 21.11.2018, relator Abel Nunes de Oliveira
Neto)
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES
INSUFICIENTES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de ofício
anteriores, mesmo que com exigibilidade suspensa por litigioso administrativo,
mantém-se a glosa do valor a maior compensado pelo contribuinte.
(Acórdão CARF no 1401-003.315, sessão de 16.04.2019, relator Abel Nunes de
Oliveira Neto)
21.

Quanto ao argumento de que a r. Decisão teria inovado ao fazer referência a
lançamento posterior, PAF no 16561.720052/2014-94, anos-calendário 2008 e 2009 e que
absorveu todo o saldo de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa, pois esse lançamento
ocorreu em data posterior aos autos de infração sob análise, igualmente não se vislumbra
nulidade alguma.
22.

O ato decisório não inovou na fundamentação fática ou jurídica do lançamento,
que seria a inexistência de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa na data da sua
constituição e a fundamentação legal do lançamento.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

23.

O julgador de primeira instância apresentou, com base no princípio da verdade
material, novos elementos que, naquele momento, convalidaram a situação fática e premissa da
exigência fiscal.
24.

Afasta-se, com base no exposto, as arguições de nulidade do lançamento e da
decisão de primeira instância.

II. Mérito
a) Existência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de períodos anteriores
25.

O mérito da exigência diz respeito exclusivamente a compensação indevida de
prejuízos operacionais (IRPJ) e da base de cálculo negativa (CSLL).
26.

Conforme relatado, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento,
por meio da Resolução no 1402-000.389, decidiu sobrestar o presente processo até o julgamento
de mérito dos recursos voluntários referentes aos processos PAF no 16095.720083/2013-16 e no
16095.720099/2013-11, por considerar que apenas esses processos são prejudiciais à análise do
mérito do Recurso Voluntário.
27.

Em sentido contrário, os demais processos referidos pela Recorrente, ainda que
possam influenciar o saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa, em decorrência do
princípio da continuidade, tais efeitos foram normalizados por ocasião do processamento dos
PAF no 16095.720083/2013-16 e no 16095.720099/2013-11 e, por essa razão, não serão objeto de
análise.
28.

Como referido, no PAF no 16095.720083/2013-16, foi proferida decisão,
consubstanciada no Acórdão no 1401-002.349, em que restou decidido, dar parcial provimento
ao recurso voluntário aplicar os efeitos da decisão contida no PAF no 16561.000025/2007-72,
Acórdão no 1102-00.157, isto é, reconhecer o prejuízo fiscal que não foi aproveitado pela
Autoridade Fiscal, ajustando a base de cálculo do lançamento fiscal para o valor de R$
7.466.669,23.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

29.

Essa glosa tem como efeito prático, demonstrar que inexiste saldo de prejuízo
fiscal passível de compensação a partir do ano-calendário 2009, transcreve-se o seguinte excerto
do voto condutor daquele julgado:
Desta forma, partindo do saldo de prejuízo de R$ 28.110.277,79, no ano objeto do
lançamento fiscal (2009), a recorrente teria um saldo de prejuízo a compensar do
período base anterior de R$ 25.172.905,41. Como a empresa havia compensado o
montante de R$ 32.639.574,64 antes da fiscalização que efetuou a glosa desse prejuízo,
o valor efetivamente a ser glosado pela fiscalização é de R$ 7.466.669,23 (R$
32.639.574,64 R$ 25.172.905,41) , conforme tabela abaixo:
Período: Ano de 2009
Valor
Lucro Real Antes da Compensação
R$ 108.798.582,13
Prejuízo Apurado
R$ -
Compensação
R$ 32.639.574,64
Saldo de Prejuízo a Compensar Período-Base
R$ -
Saldo de Prejuízo a Compensar Período-Base Anterior
- R$ 25.172.905,41
Saldo de Prejuízo a Compensar Acumulado
R$ 7.466.669,23

30.

Em suma, a conclusão naquele julgado é de que não restou saldo de prejuízo fiscal
a compensar acumulado ao final do ano-calendário 2009, visto que houve a manutenção, ainda
que após redução, com o provimento parcial do recurso, da glosa de R$ 7.466.669,23.
31.

Dessa forma, em relação à exigência do IRPJ ano-calendário 2010 e 2011, não há
qualquer reparo a ser efetuado.
32.

Com relação ao processo de exigência da CSLL, PAF no 16095.720099/2013-11,
restou decidido, conforme Acórdão no 1401-005.177, dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o auto de infração relativo à CSLL devida no ano calendário 2009.
33.

Destaca-se, o seguinte extrato do voto condutor:
Partindo-se, então, da apuração feita pela fiscalização e ajustando os valores de saldo de
base negativa de CSLL conforme a decisão no processo no 16561.000025/2007-72 supra
mencionada, obtém-se um saldo de base negativa de CSLL disponível no ano calendário
2009 de R$ 87.502.415,23.
Saldo de base negativa da CSLL
Período de
Lançamento
DRJ/RJI
Voto
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

apuração
[...]
Dez/08
- R$21.374.039,81
- R$26.576.549,81
- R$87.502.415,23
Dez/09
R$11.149.049,22
R$5.946.539,22
- R$54.979.326,20
Este saldo é suficiente para dar suporte à compensação feita pela contribuinte no valor
de R$ 32.523.089,03.
Assim, neste ponto, é de se dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto
de infração guerreado.
34.

Em resumo, a conclusão é de que após a compensação considerada naquele
julgado, no valor de R$ 32.523.089,03, ainda restava no ano-calendário o valor de R$
54.979.326,20 com base de cálculo negativa da CSLL passível de compensação em períodos
futuros.
35.
Como se verifica, a base de cálculo da CSLL, foi apurada da seguinte forma, conforme
TVF (fls. 191/193):
Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL
DIPJ – AC 2010
Dados Sapli/2010
B/C Lançamento
Ficha 17 – Cálculo
da
Contribuição
Social
sobre
o
Lucro Líquido –
Linha 66
R$ 29.475.115,96
Compensação Indevida
de Base de Cálculo
Negativa de Período-
base anterior – Linha 6
R$ 29.475.115,96
R$ 29.475.115,96
DIPJ – AC 2011
Dados Sapli/2011
B/C Lançamento
Ficha 17 – Cálculo
da
Contribuição
Social
sobre
o
Lucro Líquido –
Linha 67
R$ 43.836.382,57
Compensação Indevida
de Base de Cálculo
Negativa de Período-
base anterior – Linha 6
R$ 43.836.382,57
R$ 43.836.382,57

36.

Considerando-se que, após a definitividade do PAF no 16095.720099/2013-11,
restou um saldo de BCN da CSLL no ano-calendário 2009 de R$ 54.979.326,20,
tem-se
a
seguinte consequência no presente lançamento:
BCN CSLL AC 2009
- R$ 54.979.326,20
CSLL AC 2010 - Lançado
R$ 29.475.115,96
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

Valor devido CSLL AC 2010 após compensação
R$ 0,00
BCN CSLL AC 2010 após compensação
- R$ 25.504.210,24
CSLL AC 2011 - Lançado
R$ 43.836.382,57
Valor devido CSLL AC 2011 após compensação
R$ 18.332.172,33
BCN CSLL AC 2011 após compensação
R$ 0,00

37.

Do exposto, em relação à exigência da CSLL deve ser cancelado integralmente a
exigência relativa ao ano-calendário de 2010 e reduzida proporcionalmente a base de cálculo que
serviu de incidência para o lançamento, de R$ 43.836.382,57 para R$ 18.332.172,33, em relação
a 2011.

b) Cobrança de juros sobre a multa de ofício
38.

Por fim, alega a Recorrente que a incidência de juros sobre a mula de ofício é
ilegal, pois no seu entendimento os juros devem remunerar o credor pela privação do capital e
que a multa não seria “capital”, mas sanção.
39.

A compensação financeira à Fazenda Nacional, diferentemente do mercado
financeiro, que utiliza o regimente de capitalização de juros, se dá com base em juros simples,
conforme disciplinado pelo art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que determina que os juros
incidiram sobre o débito, isto é, as parcelas que integram o crédito tributário exigido de ofício,
desde o momento da sua constituição até sua extinção.
40.

O assunto não demanda maiores discussões no âmbito administrativo a partir da
edição da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Conclusão
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.816 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720030/2014-78

41.

Diante do exposto, voto no sentido de REJEITAR as arguições de nulidade do
lançamento e da decisão de primeira instância e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário em razão do decidido nos PAF no 16095.720.083/2013-16 (IRPJ) e PAF no
16095.720.099/2013-11 (CSLL), para manter integralmente o lançamento relativo ao IRPJ e, em
relação à CSLL, extinguir o valor exigido relativo ao ano-calendário 2010 e manter parcialmente
a exigência em relação ao ano-calendário 2011, mediante a redução da base de cálculo de que
serviu de incidência para o lançamento, de R$ 43.836.382,57 para R$ 18.332.172,33.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1221
DF CARF MF
Original